Tribunal: TJSP
Processo: 1014188-83.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO CORRETAMENTE RECONHECIDA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO DÉBITO PROPRIAMENTE DITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO CORRETAMENTE RECONHECIDA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO DÉBITO PROPRIAMENTE DITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO DAS PARCELAS

PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E INDEFERIDO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO – BENESSE CONCEDIDA

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU